Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719016-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEDE MACHADO DIAS AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por MARLEDE MACHADO DIAS em face de IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO ante decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0722157-48.2023.8.07.0001, indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao PREVJUD, nos termos da seguinte decisão (ID 235001749 na origem): Diante do decurso do prazo para a impugnação à penhora de valores (IDs 227803037 e 231308817), a exequente foi instada a apresentar seus dados bancários. Na sequência, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou os dados bancários da exequente (ID 234353055). Outrossim, requereu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD, além da inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e o envio de ofício à SEFAZ/DF, a fim de se obter informações sobre eventuais imóveis irregulares cadastrados no CPF do executado. Por fim, pleiteou o envio de ofícios ao INSS e ao PREVJUD, com vistas a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. Decido. LIBERAÇÃO DE VALORES AOS EXEQUENTES Tendo em vista que não houve insurgência dos executados contra a penhora, DEFIRO a liberação imediata do montante constrito via SISBAJUD. Assim, expeça-se alvará de levantamento eletrônico para que o BRB - Banco de Brasília transfira o valor de R$ 1.959,95 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), depositados nas contas judiciais no 1554276028, 1554277210, 1554276001 e 1554277032 (IDs 227804562, 227804563 e 227804564), assim como eventuais acréscimos, para as contas bancária indicadas pela exequente no ID 234353055, da seguinte maneira: 1) DPDF Valor: R$ 1.312,29 (mil trezentos e doze reais e vinte e nove centavos) Titular: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF CNPJ/Chave PIX: 09.396.049/0001-80 2) EXEQUENTE Valor: R$ 647,66 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Titularidade: MARLEDE MACHADO DIAS CPF/Chave PIX: 398.456.561-53 Após a liberação dos valores, deverão os exequentes apresentar nova planilha do débito, com o abatimento das quantias líquidas liberadas em seu favor por força desta decisão. RENAJUD Assiste razão aos exequentes quanto à ausência de pesquisas via RENAJUD, em que pese o seu deferimento no ID 223405422, caso restasse frustrada a penhora de ativos via SISBAJUD. Pois bem. Contudo, nota-se que todos os veículos automotores registrados em nome do devedor possuem penhoras anteriores (SUZUKI GVITARA 2.0, 2000/2001, placas JFW5723; VW SPACEFOX, 2009/2010, placas JIQ7685; HYUNDAI/CRETA1TA PLTINUM, 2021/2022, placas QVZ4A78) ou anotações de intenção de venda (FIAT/UNO DRIVE 1.0, 2017/2018, placas PZK4387; FIAT/UNO DRIVE 1.0, placas 2017/2018, placas PZN5566), conforme comprovantes anexos. Diante disso, inviável a penhora dos referidos automóveis, pelo que a diligência deve ser reputada infrutífera. INFOJUD Em relação à consulta ao INFOJUD, conforme documentos anexos à presente decisão, verificou-se que IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO somente apresentou declaração de imposto de renda à Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2024 (ano calendário 2023) e 2023 (ano calendário 2022). Desse modo, a busca de bens via INFOJUD deve ser reputada apenas parcialmente frutífera. A declaração de imposto de renda em questão foi anexada neste ato sob sigilo, considerando-se o disposto no parágrafo único do artigo 773 do CPC. A consulta a este documento será franqueada somente às partes e aos respectivos advogados constituídos, que ficam responsáveis civil e criminalmente pelo sigilo das informações. De posse das informações obtidas via INFOJUD, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito e indicar concretamente outros bens penhoráveis, sob pena de remessa dos autos ao arquivo provisório. Prazo: 5 (cinco) dias. OFÍCIO À SEFAZ/DF Cuida-se de pedido de envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para averiguação de eventuais imóveis registrados em nome do devedor. Pois bem. A diligência requerida pela parte exequente tem sido admitida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desde que tenha ocorrido o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. No caso em exame, contudo, observa-se que a consulta ao INFOJUD revelou a existência de bens/direitos penhoráveis, pelo que, ao menos neste momento, não houve o esgotamento das diligências ordinárias. Assim, INDEFIRO, por ora, o envio de ofício à SEFAZ/DF. PREVJUD Pugnam os exequentes pela realização de pesquisas junto ao sistema PREVJUD, para verificação de eventual vínculo empregatício e/ou valores percebidos e que possam ser informados pelo INSS, a fim de que seja possível aferir os rendimentos passíveis de penhora. Contudo, entendo que a medida deve ser igualmente INDEFERIDA, tendo em vista que informações acerca do recebimento de eventuais benefícios previdenciários pelos executados podem ser obtidas via sistema INFOJUD, cuja pesquisa já foi realizada nesta oportunidade, conforme documentos anexos. Inclusive, extrai-se das últimas declarações de imposto de renda do executado que ele não percebe nenhum benefício previdenciário. Outrossim, ainda que fosse identificado o recebimento de verbas previdenciárias pelo executado, tais valores não seriam passíveis de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que denota a inefetividade da medida. Com isso, INDEFIRO o pleito. SERASAJUD Em que pese as razões do credor, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC seja via sistema SERASAJUD. O disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a Secretaria do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (artigo 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho deste Juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte credora, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do artigo 517, § 1o, do CPC. Requerendo o credor a certidão prevista no artigo 517 do CPC, fica desde já autorizada a sua expedição, cabendo ao interessado tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. No mais, aguarde-se a manifestação da exequente quanto às informações obtidas via INFOJUD. Cumpra-se. Intimem-se. A Agravante alega que: (i) solicitou, no cumprimento de sentença, expedição de ofício à SEFAZ/DF, pesquisa via PREVJUD e inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, diligências indeferidas pelo Juízo; (ii) a diligência à SEFAZ/DF pode ser autorizada mesmo sem a existência de outros bens expropriáveis, especialmente quando ainda não houve penhora útil; (iii) o único bem identificado via INFOJUD é uma cota societária, cuja efetiva utilidade para satisfazer o crédito é incerta, exigindo análise mais aprofundada; (iv) os veículos localizados via RENAJUD estão gravados com penhoras anteriores ou têm circulação limitada; (v) assim, a consulta à SEFAZ/DF pode revelar imóveis não declarados ou irregularmente registrados, sendo uma medida útil e proporcional para a busca da satisfação do crédito; (vi) a PREVJUD é uma ferramenta oficial, regulamentada pelo CNJ, que permite acesso direto a dados relevantes mantidos pelo INSS, como vínculos empregatícios, histórico de créditos e benefícios, sendo uma medida informativa, útil e não invasiva, servindo como base para eventual pedido de penhora futura sobre valores recebidos pelo executado; (vii) o STJ, no julgamento do REsp 2.040.568/SP, reconheceu expressamente a possibilidade de uso do PREVJUD para obtenção dessas informações, reforçando que a análise sobre eventual constrição deve ocorrer posteriormente; (viii) a decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, contrariando o artigo 782, § 3o, do CPC e a jurisprudência consolidada; (ix) tal medida é uma forma legítima de coerção indireta para estimular o cumprimento da obrigação, desde que requerida pela parte exequente e presentes os requisitos legais: inadimplemento, existência de título executivo e ausência de garantia, que estão presentes no caso; (x) a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, uma vez preenchidos esses requisitos, o juiz não pode indeferir arbitrariamente o pedido com base em critérios não previstos em lei, sob pena de violar os princípios da legalidade, efetividade da jurisdição e inafastabilidade da tutela jurisdicional; (xi) o uso do SERASAJUD é admitido como instrumento legítimo de efetividade da execução, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (xii) o indeferimento com base em conveniência judicial, sem respaldo legal, viola o princípio da efetividade processual e o direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Requer que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF, bem como pesquisa no sistema PREVEJUD e imediata inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes, por meio do SERASA, até o julgamento do presente agravo. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada no respaldo legal e jurisprudencial dos pedidos de expedição de ofício à SEFAZ/DF, consulta ao sistema PREVJUD e inclusão do nome do executado no SERASAJUD, com a finalidade de garantir a efetividade da execução. Afirma que o perigo de dano está presente na esquiva do devedor em cumprir a obrigação judicial, prolongando a mora e causando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao exequente. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento de custas em face do patrocínio da Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo e não ter havido recolhimento de custas em face do patrocínio da Defensoria Pública. Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, ainda que o pedido tenha respaldo legal e jurisprudencial, como afirma a Agravante em sua peça, não está demonstrado o perigo de dano, uma vez que a alegação de esquiva ao cumprimento da obrigação não é o fundamento desse requisito, mas, de fato, da própria ideia e do instrumento de cumprimento de sentença. Com isso, a Agravante não obteve êxito em demonstrar, para além da necessidade de cumprir a obrigação, quais os demais prejuízos sofridos ou em potencial de gravame. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Além disso, não existem elementos nos autos que demonstrem o prejuízo imediato, uma vez que não foram trazidos documentos e demais provas que permitam aferir indiciariamente o prejuízo. Os requisitos perigo de dano ao resultado útil do processo demandam demonstração concreta de prejuízo à Agravante. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025 17:24:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador